Tribunal: TJMT
Processo: 1021229-21.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021229-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), HUGO HELENO CAMILO COSTA - CPF: 110.787.687-73 (AGRAVANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – ENTREGA NÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Hugo Heleno Camilo Costa
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da ação de entrega de coisa certa c/c reparação de danos, promovida em desfavor da
General Motors do Brasil Ltda.

Para tal desiderato, o agravante sustenta que entabulou contrato de compra e venda, dia 22/11/2019, com a concessionária representante da agravada, de um veículo zero quilômetro, modelo Onix Plus AT 1.0 Turbo, pelo valor de R$ 58.790,00 (cinquenta e oito mil e setecentos e noventa reais), que seria inicialmente entregue no dia 28/12/2019, entretanto, argumenta que a data foi adiada e, posteriormente, a concessionária fechou as portas, sem a entrega do bem.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para determinar que a agravada realize a entrega do veículo adquirido no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 67767958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante realizou em 22/11/2019 contrato de compra e venda de um veículo zero quilômetro, modelo ONIX PLUS AT 1.0 Turbo, cor preto ouro negro, ano 2019/2020, no valor de R$ 58.790,00 (cinquenta e oito mil e setecentos e noventa reais), com a concessionária Diferente Chevrolet, localizado na cidade de Barra do Garças e vinculada à agravada.

Aduz que a forma de pagamento foi pactuada da seguinte forma: entrega do seu veículo usado, modelo Toyota Fielder, ano 2004/2005, no valor de R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais), em 25/11/2019, a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais) por transferência bancária, realizada em 28/11/2019, e o restante financiado pela instituição bancária Banco Bradesco S/A (Id nº 61438576).

O veículo adquirido deveria ter sido entregue pela concessionária no dia 28/12/2019, porém o agravante foi informado do atraso na entrega, com o novo agendamento para 18/03/2020. Ocorre que, no mês de março, início da pandemia, a loja fechou as portas, ficando o agravante sem a entrega do veículo novo, motivo pelo qual, propôs a ação originária em desfavor da fabricante do automóvel.

Em que pesem suas argumentações, entendo que não restaram demonstrados nos autos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nessa fase processual.

Isso porque, se verifica dos documentos acostados nos autos que o agravante realizou todo o negócio jurídico com a concessionária Diferente Chevrolet (Id nº

61438576), entretanto, não há como se afirmar nessa fase de cognição sumaria, se o pedido do veículo já havia sido transferido a fabricante, para a sua responsabilização dentro da cadeia de fornecedores.

Importante registrar que, não se olvida dizer que a responsabilidade pelo Código de Defesa do Consumidor entre a fabricante e a concessionária é solidaria aos danos ocasionados ao adquirente do veículo, consumidor. Contudo, é crucial a demonstração de que a fabricante possuía ciência do negócio jurídico realizado.

Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
ZERO KM. AUSÊNCIA DE
ENTREGA
DO BEM NO PRAZO PROMETIDO. DEVER DE RESTITUIR O VALOR RECEBIDO DO CONSUMIDOR. Constatado que o preço do automóvel foi recebido apenas pela concessionária, operando-se a rescisão do contrato, mostra-se indevida a determinação para que os valores sejam restituídos também pela
fabricante
. Exclusão da montadora do dever de ressarcir ao consumidor os valores despendidos com a compra do bem, sem qualquer análise de sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
AGRAVO
PROVIDO. UNÂNIME”.(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70078229630, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 29-08-2018)

Desta forma, prudente que se aguarde a dilação probatória, a fim de apurar a responsabilidade da agravada no negócio jurídico em discussão, para que, posteriormente, cumpra a obrigação da entrega do bem.

Além disso, evidente que não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, já que o contrato foi formulado
há
quase um ano e, ainda, não se pode negar a medida satisfativa do pedido formulado em sede de tutela de urgência.

Com essas considerações
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA A 1ª. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 07 DE ABRIL DE 2021(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(1º. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após ouvir a sustentação oral e o voto do eminente Relator, Desembargador José Zuquim Nogueira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento aviado por
Hugo Heleno Camilo Costa
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da ação de entrega de coisa certa c/c reparação de danos, promovida em desfavor da
General Motors do Brasil Ltda.

Em suma, sustenta que celebrou em 22/11/2019, contrato para compra e venda direta, com a concessionária representante da agravada, de um veículo zero quilômetro, modelo Onix Plus AT 1.0 Turbo, pelo valor de R$ 58.790,00 (cinquenta e oito mil e setecentos e noventa reais), que seria inicialmente entregue no dia 28/12/2019, entretanto, argumenta que a data foi adiada e, posteriormente, a concessionária fechou as portas, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para que a agravada realize a entrega do veículo adquirido no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

Para tanto, utiliza como fundamento para a reforma do
decisum,
precedente desta Câmara quando do julgamento do RAI N. 1008630-50.2020.8.11.0000, sob a minha relatoria, cuja ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ENTREGA DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO POSTERGADO – ATRASO QUE SUPERA DUZENTOS DIAS – PANDEMIA COVID 19 - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA OU ENTREGA DO BEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Estando presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano proveniente do excessivo atraso na entrega, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata devolução da quantia paga ou a entrega do bem, no prazo de máximo de 10 (dez) dias.”
(TJ-MT - AI: 10086305020208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

Pois bem.

Os autos revelam que, de fato, a avença foi firmada em 22/11/2019, com a concessionária Diferente Chevrolet, localizado na cidade de Barra do Garças e vinculada à agravada, cujo pagamento do valor de R$ 58.790,00 (cinquenta e oito mil e setecentos e noventa reais), se deu com a entrega em 25/11/2019, de um veículo usado, modelo Toyota Fielder, ano 2004/2005, no valor de R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais), além da R$ 13.000,00 (treze mil reais) efetuado por transferência bancária em 28/11/2019 e, o restante, por meio de financiamento pela instituição bancária Banco Bradesco S/A (Id nº 61438576).

Todavia, em que pese o agendamento efetivado pela concessionária para 28/12/2019, em razão do atraso, a entrega foi protelada para 18/03/2020 - início das medidas do Governo para combater a pandemia pelo COVID-19 -, ocasião em que a loja fechou as portas e o agravante não recebeu o veículo.

O eminente Relator, Des José Zuquim Nogueira ao proferir voto pelo desprovimento do recurso, salientou que “
se verifica dos documentos acostados nos autos que o agravante realizou todo o negócio jurídico com a concessionária Diferente Chevrolet (Id nº

61438576), entretanto, não há como se afirmar nessa fase de cognição sumaria, se o pedido do veículo já havia sido transferido a fabricante, para a sua responsabilização dentro da cadeia de fornecedores”
.

Compulsando os autos, verifica-se que o documento acima citado, datado de 22/11/2019, traz em seu corpo a descrição “PEDIDO VAREJO”, enquanto que o acostado no ID.

61438576 – pag. 25, que não consta data e trata da informação ao agravante quanto a prorrogação do prazo de entrega para o dia 18/03/2020, denomina-se “PEDIDO DE VENDA DIRETA”.

Por óbvio, em que pese todo o sofrimento e prejuízos experimentados pelo agravante, é certo que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir a tutela vindicada na origem, eis que ausente a verossimilhança das alegações, já que a demanda de instrução probatória a fim de comprovar a natureza do negócio jurídico, qual seja, se venda indireta, mediada pela concessionária, ou diretamente com a fábrica, ora agravada.

Isso porque, a convicção formada pelo juízo
a quo
ao proferir a decisão agravada foi no sentido de que
“
Ao analisar os documentos que instruem os autos, vislumbra-se que a probabilidade do direito não fica evidenciada nesta quadra processual. Isso porque o negócio jurídico em tela foi celebrado diretamente com a concessionária da requerida, conjuntura que, a priori, demonstra que a fabricante requerida não teve participação ou envolvimento no negócio entabulado, pois a concessionária atuou de forma autônoma e em nome próprio. Assim, não se mostra prudente imputar de plano a responsabilidade à fabricante por atos de administração praticados pela concessionária que sequer integra o polo passivo desta ação”.

Nessa toada, ao menos nesse momento, a hipótese dos autos afasta-se do precedente sustentado pelo agravante, sendo prudente aguardar a dilação probatória, para apurar a responsabilidade da agravada no negócio jurídico em discussão, para que, posteriormente, cumpra a obrigação da entrega do bem.

Assim, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(2º. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021